Tribunal: TJDFT
Processo: 0714795-16.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. EFEITO SUSPENSIVO. CONSTANTE DO APELO. RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTINÇÃO ENTRE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA APENAS EM RELAÇÃO AOS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida na ação regressiva contra devedor solidário, que julgou improcedente o pedido da inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC. Em razão da sucumbência a requerente foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$ 16.343,93), nos termos do art. 85, §2o, do CPC. 1.1. Nesta sede recursal a autora busca: a) o recebimento do recurso em efeito suspensivo; e b) a reforma da sentença a fim de que seu pedido da inicial seja acolhido.
2. Os honorários advocatícios podem ser classificados como sucumbenciais ou contratuais. O recebimento de ambos é direito do advogado pela retribuição ao exercício da atividade profissional. 2.1. Os honorários de sucumbência devem ser fixados em sentença, de modo que o pagamento fique a cargo da parte vencida. Os contratuais são estipulados por contrato firmado entre o advogado e o cliente/contratante. Ou seja, aqueles terão o percentual fixado pelo juiz e serão devidos pelo vencido ao advogado do vencedor, enquanto estes são devidos ao advogado pelo cliente que o contratou e os valores ou percentual de êxito serão acordados entre eles. O valor dos honorários contratuais não comporta ingerência do Judiciário, salvo em caso de abuso. 2.2. A jurisprudência desta Corte tem realizado essa distinção entre os honorários: “[...] 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato firmado entre as partes e condenar o réu a devolver ao autor a integralidade dos valores desembolsados; além de pagar o valor de veículo, pagar multa sobre o valor do contrato e devolver bem. Teve por improcedente, contudo, o pedido de fixação dos honorários de sucumbência conforme cláusula contratual. 2. Os honorários advocatícios são divididos entre convencionais e sucumbenciais, sendo aqueles os pactuados entre o causídico e o seu cliente a partir de livre estipulação, e estes os fixados com base no caput do art. 85 do CPC, pois decorrem da atividade exercida em Juízo pelo patrono da parte vencedora (art. 22 da Lei n. 8.906/1994 - Estatuto da Advocacia e da OAB). 3. As cláusulas contratuais, ainda que livremente pactuadas pelas partes, não podem reger a fixação da verba sucumbencial em Juízo. In casu, não há como privilegiar o negócio jurídico processual que extrapola os limites da liberdade negocial e adentra em aspectos inerentes ao exercício da função jurisdicional. 4. De acordo com o art. 85, §2o do CPC, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado, bem como o tempo exigido para o serviço. No entanto, se a adoção da regra geral conduz à fixação da verba em patamar desproporcional ao trabalho realizado, cabível a apreciação por equidade, conforme autoriza o §8o do referido dispositivo legal, desde que exista insurgência da parte interessada. 5. Na hipótese, ainda que os honorários advocatícios tenham sido fixados em valor capaz de ser considerado desmedido, a ausência de recurso da parte sucumbente obsta a revisão da verba em detrimento do responsável por trazer o tópico à análise do Tribunal. Princípio da nonreformatioin pejus. 6. Recurso conhecido e desprovido. (07046568620208070001, Relator: João Egmont, Relator Designado: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 14/02/2022).
3. Na hipótese, verifica-se que a obrigação assumida pelos requeridos foi somente em relação à contratação dos advogados, não havendo qualquer menção sobre os honorários de sucumbência. Dessa forma, não há como exigir deles o pagamento referente a uma obrigação por eles não assumida. 3.1. Ademais, a solidariedade não se presume, decorre diretamente da lei ou de manifestação de vontade (art. 265 do Código Civil). Há solidariedade passiva quando mais de uma pessoa deve responder integralmente por determinada obrigação (contratual ou extracontratual). A obrigação pode ser originária (primária) ou sucessiva, vale dizer, a que decorre de descumprimento do dever originário (responsabilidade civil). 3.2. Assim, não há nada que obrigue as partes a agirem em solidariedade, nem um contrato, muito menos uma lei. 3.3. Também não se deve falar em perdas e danos, pois tal situação não foi comprovada no feito.
4. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 11% sobre o valor da condenação (R$ 16.343,93), nos termos do art. 85, §11, do CPC.
5. Apelação desprovida.